Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746530-49.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLI CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DARLI CONCEIÇÃO DOS SANTOS SANTANA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR GERAL DO CEBRASPE. A Impetrante sustenta (i) que foi aprovada em todas as etapas anteriores do Concurso Público para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidade planejamento e orçamento, regido pelo EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022, demonstrando de forma inequívoca seu mérito e aptidão para assumir o cargo público; (ii) que, com o fim de atender às exigências de documentação previstas no Edital para avaliação da vida pregressa, enviou a Certidão de Antecedentes da Polícia Federal, que versa sobre existência ou não de decisão judicial condenatória com trânsito em julgado na jurisdição de todo o país, cumprindo plenamente a exigência do Edital (item 14.1.2, a); (iii) que, todavia, o documento não foi aceito, com a sua eliminação do concurso público, sob a seguinte justificativa: “Não foram apresentados todos os documentos exigidos no edital. Faltante a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal"; (iv) que o recurso administrativo interposto foi desprovido sob o argumento de que “o candidato deixou de apresentar a certidão criminal na justiça federal, exigida no subitem 14.1, apresentando no lugar a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal. Assim, conforme o subitem 14.2 do edital, a falta de um dos documentos enseja a eliminação do candidato no certame”; e (v) que a eliminação provém de apego excessivo ao formalismo exagerado e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de liminar para que “seja assegurada a permanência da Impetrante no concurso público, permitindo a sua participação nas demais etapas, bem como nomeação e posse precária, respeitada a ordem de classificação, até o deslinde da causa” e, ao final, seja concedida a segurança, determinando-se que a candidata seja considerada APTA na investigação de vida pregressa. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A Impetrante foi eliminada do concurso público na fase de Sindicância de Vida Pregressa porque não apresentou Certidão de Antecedentes da Justiça Federal, mas Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal. A eliminação foi embasada na seguinte prescrição editalícia: “14 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA [...] 14.1.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, e visa confirmar: a) a inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo; e b) a inexistência de punição em processo disciplinar por ato de improbidade administrativa mediante decisão de que não caiba recurso hierárquico. 14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; e d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino. [...] 14.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na sindicância de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.” Não obstante o aparente respaldo editalício para a eliminação, é preciso atentar para o fato de que a exigência de que se cogita (Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal) objetiva comprovar “a inexistência de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo”, segundo dispõe o subitem 14.1.2, alínea “a” acima reproduzido. Levando em consideração que a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal atesta, com igual idoneidade jurídica, a inexistência de decisão judicial condenatória com trânsito em julgado também no âmbito federal, consoante se extrai do documento de ID 52928511, tem-se, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que a Impetrante comprovou o requisito substancial previsto no edital: inexistência, na esfera da Justiça Federal, de registro de antecedentes criminais decorrentes de decisão condenatória transitada em julgado sobre crime cuja descrição envolva a prática de ato de improbidade administrativa ou de ato incompatível com a idoneidade exigida para o exercício do cargo. Se o requisito editalício parece ter sido atendido do ponto de vista substancial, em princípio a eliminação da Impetrante na etapa de Sindicância de Vida Pregressa desafia a razoabilidade e a proporcionalidade que devem orientar as decisões administrativas. Presente, assim, a relevância do fundamento da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta do impedimento de participação da Impetrante nas demais fases do concurso público. Ressalve-se, apenas, que não é possível assegurar à Impetrante, em sede de tutela provisória, posse e nomeação em caso de aprovação em todos os estágios do certame. Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, defiro parcialmente a liminar para suspender o ato administrativo que eliminou a Impetrante na fase de Sindicância de Vida Pregressa, de maneira a permitir a sua participação nas demais etapas do concurso público, com reserva de vaga em caso de aprovação final dentro das vagas a serem preenchidas. Oficie-se para cumprimento. Notifique e intime-se na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2019. Publique-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator